Tribunal: TJMT
Processo: 0000951-22.2018.8.11.0053
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000951-22.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIVONEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 789.055.591-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – NEOZINE 100MG – IMPRESCINDIBILIDADE – NÃO COMPROVADA – REMÉDIOS SIMILAR NO SUS – INEFICÁCIA – NÃO ATESTADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

Todavia, apesar da garantia de acesso universal à saúde, quando se tratar de tratamento não incorporado à lista de fornecimento do Sistema Único de Saúde-SUS, deve haver comprovação de imprescindibilidade do medicamento solicitado.

Ocorre que, no presente caso, não resultou comprovada a necessidade do fármaco, tendo em vista que não houve qualquer alegação e/ou comprovação de ineficácia de medicamento similar disponível no Sistema Único de Saúde-SUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Divonei Rodrigues dos Santos em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 0000951-22.2018.8.11.0053, julgou improcedente o pedido inicial que buscava o fornecimento do medicamento Neozine 100mg.

Aduz o apelante que possui transtornos mentais, comportamentais (CID f19.2) e transtorno afetivo bipolar (CID F.31), de modo que faz uso do controlado de carbamazepina e diazepan. Todavia expõe que, para a eficácia do tratamento, necessita também do medicamento Neozine 100mg, mas que este não é fornecido pela rede pública de saúde.

Sustenta que há nulidade absoluta da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal do representante da Defensoria Pública. Bem como argumenta que comprovou, mediante documento médico apresentado nos autos, a indicação/necessidade do medicamento e o seu estado de saúde.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente ou para que seja declarada nula, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Em contrarrazões, o apelado dispõe que não houve comprovação dos requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para medicamentos não contemplados pelo SUS e pede pelo desprovimento do recurso de apelação.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que negou o pedido de fornecimento do fármaco Neozine 100mg para o paciente.

A referida sentença entendeu que não resultou comprovada, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Pois bem. Passo a analisar o recurso.

Inicialmente, acerca da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, verifico que houve vista dos autos para a defensoria pública com a sua posterior manifestação de ciência nos autos, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença.

Noutro quadrante, acerca do pedido de fornecimento do medicamento, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

Todavia, por se tratar de medicamento não fornecido pelo SUS, devem ser demonstrados os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Desse modo, realmente há a necessidade do preenchimento dos requisitos elencados de forma cumulativa.

Ocorre que, dos documentados apresentados, não foi possível vislumbrar a imprescindibilidade ou a necessidade do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Além do que observo que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT constou que o SUS disponibiliza a Clorpromazina com o mesmo perfil medicamentoso e mesmos efeitos colaterais.

Neste contexto, não está comprovada a imprescindibilidade que justifique o fornecimento do fármaco Neozine 100mg, tendo em vista que não foi apresentada qualquer impossibilidade ou ineficácia de uso do medicamento Clorpromazina, que é fornecido pelo SUS.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, bem como mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022